Tribunal: TJMT
Processo: 1006480-86.2024.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006480-86.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JONNATHAN REBELO MARQUES - CPF: 996.322.681-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. MORA EX RE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
DESDE O AJUIZAMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedente ação de cobrança para condenar o réu ao pagamento de R$ 126.982,90, acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária desde o vencimento do acordo, nos termos da Súmula 543 do STJ. O apelante pleiteia a reforma parcial da sentença quanto ao termo inicial dos juros moratórios, defendendo a incidência desde o ajuizamento da ação, bem como questiona a possibilidade de fixação de honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros moratórios devem incidir desde a citação ou desde o ajuizamento da ação, em razão da caracterização de mora
ex

re
; (
ii
) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais quando não houve arbitramento em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 397 do Código Civil estabelece que, no inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo, a mora do devedor opera-se de pleno direito, prescindindo de interpelação ou citação, configurando-se a denominada mora
ex

re
.

Em contratos bancários com parcelas determinadas e vencimento certo, a jurisprudência consolidada do STJ orienta que os juros de mora fluem a partir do vencimento da obrigação, sendo admissível sua incidência desde o ajuizamento da ação, quando já computados até então, para evitar dupla contagem.

A planilha apresentada nos autos demonstra que os encargos foram apurados até a data da propositura da ação, sendo legítima a fixação dos juros moratórios a partir dessa data.

Não é cabível a fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando a sentença originária não arbitrou honorários de sucumbência, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Em obrigações líquidas e com vencimento certo decorrentes de contratos bancários, a mora do devedor configura-se de pleno direito (mora
ex

re
), sendo legítima a incidência dos juros moratórios desde o ajuizamento da ação, quando os encargos já foram computados até essa data.

É incabível a fixação de honorários advocatícios recursais quando inexistente arbitramento anterior em primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 397; CPC, art. 85, §§11 e 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 1.869.910/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 19.03.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002822-73.2021.8.26.0368, Rel. Des.
Achile

Alesina
, j. 06.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n.
1006480-86.2024.8.11.0055
.

APELANTE: BANCO BRADESCO S
/
A.

APELADO: JONNATHAN REBELO MARQUES
.

______________________________________________________________________________________
____
________

I – RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
elo

Banco Bradesco
S/A
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
5
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Tangar
á
da Serra
, que julgou procedentes os pedidos da
a
ção de
cobrança
, ajuizada
em face de
Jonnathan
Rebelo Marques
,
para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 126.982,90, com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o vencimento do acordo firmado, com base na Súmula 543 do STJ.
Por conseguinte, condenou
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado
s
em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Irresignado, o banco apelante pretende a reforma parcial da sentença, no que tange aos juros de mora incidentes e
majoração dos honorários recursais
.

S
ustenta, em síntese, que os juros de mora deveriam incidir desde a data do ajuizamento da ação, pois se trata de caso de mora
ex

re
(art. 397 do CC), em que a dívida é líquida e o devedor já tinha plena ciência de quando e quanto pagar
.

Ao final, argumenta que
indevida a aplicação do art. 85, §11 do CPC para majoração dos honorários recursais, uma vez que não houve arbitramento de honorários de sucumbência em 1º grau.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto
pelo

Banco Bradesco
S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos d
est
a ação de cobrança, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 126.982,90, com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o vencimento do acordo firmado, com base na Súmula 543 do STJ.

A ação de cobrança foi ajuizada pelo Banco Bradesco contra
Jonnathan
Rebelo Marques, em razão do inadimplemento de Crédito Parcelado, no valor de R$ 92.115,06, oriundo de renegociação de contrato anterior (
contrato
n° 5183524).

Após ser regularmente citado e deixar transcorrer
in albis
o prazo para defesa, foi decretada a revelia do réu, resultando no julgamento antecipado da lide com base no art. 355 do CPC.

A sentença hostilizada
, id 283479875,

julgou procedente
a ação,
para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 126.982,90, com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o vencimento do acordo firmado, com base na Súmula 543 do STJ.

Pois bem.

Argumenta o apelante que
os juros de mora devem incidir desde a data do ajuizamento da ação
.

A tese recursal reclama a reforma da sentença para determinar a incidência dos juros moratórios desde o ajuizamento da ação, ao argumento de que se trata de caso de mora
ex

re
disciplinada no art. 397, caput, do Código Civil.

Assiste razão ao recorrente.

A sentença condenou o apelado: “
ao pagamento do valor de R$ R$ 126.982,90 (cento e vinte e seis mil e novecentos e oitenta e dois reais e noventa centavos),
com juros de mora a partir da citação
e correção monetária a partir do vencimento do acordo firmado. (Súmula 543 do STJ)
”
.

No que diz respeito aos juros moratórios, é consabido que, nos contratos com mora
ex

re
, a norma prevê sua incidência a partir do vencimento de cada parcela ou exigibilidade da obrigação positiva e líquida, sendo desnecessária a notificação do devedor.

Isso porque a mora decorre do próprio fato, ou seja, de o devedor ter descumprido a obrigação no seu termo, consoante dispõe a norma prevista no artigo 397 do Código Civil, o qual preceitua que o
“inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”
.

A mora
ex

re
, também denominada mora objetiva ou automática, configura-se quando o devedor não cumpre espontaneamente a obrigação positiva, líquida e com termo certo1.

Decorre da própria natureza da relação jurídica, independentemente de qualquer notificação ou interpelação do credor.

Na espécie, inequívoca a natureza líquida da dívida oriunda de contrato de crédito parcelado com parcelas e valores determinados.

Ao comentar o aludido preceptivo legal, Flávio Tartuce
1
leciona:

“Mora ‘
ex

re
’ ou mora automática – quando a obrigação for positiva (de dar ou fazer), líquida (certa quanto à existência e determinada quanto ao valor) e com data fixada para o adimplemento. A inexecução da obrigação implica na mora do devedor de forma automática, sem a necessidade de qualquer providência por parte do credor como, por exemplo, a notificação ou interpelação do devedor (art. 397, caput, do CC). Em casos assim, tem-se a aplicação da máxima ‘dies
interpellat
pro
homine
’ (o dia do vencimento interpela a pessoa).”
.

Portanto, a mora independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, mas decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado.

Portanto, necessária a fixação da
correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a contar
a partir
da data do ajuizamento da ação
,
até o efetivo pagamento da dívida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL
EXPRESSA.
OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. MORA EX RE. INCIDÊNCIA A PARTIR DO PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

1. A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Precedente 2. É inviável a revisão do entendimento do Tribunal de origem que decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao permitir a cobrança da capitalização dos juros porque pactuada. Incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.

3. Conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo, a correção monetária e os juros de mora fluem a partir do vencimento. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.869.910/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024,
DJe
de 22/3/2024.)

Da mesma forma o direcionamento
dos tribunais
pátrio
s
:

AÇÃO DE COBRANÇA – Crédito Pessoal em conta corrente – R. sentença de procedência – Recursos de ambas as partes. RECURSO DO RÉU – Alegação de que não foi apresentado o contrato assinado nos autos – Impossibilidade – Hipótese em que a ré foi citada por edital -
Curador especial apresentou contestação por negativa geral – Banco autor que comprovou os fatos constitutivos de seu direito – Artigo 373, I, do CPC - Extratos de movimentação financeira que comprova disponibilização do valor do empréstimo em conta bancária da ré, bem como planilha de demonstração da evolução do débito que constituem documentos suficientes à propositura da ação – Desnecessidade da juntada do contrato firmado entre as partes - Documentos que permitem inferir a existência de relação jurídica entre as partes, bem como da dívida perseguida nesta ação de cobrança - Extratos bancários que evidenciam a utilização dos valores exigidos pela instituição bancária e se mostram bastante à demonstração da existência e evolução do débito – Ausência de impugnação específica e de comprovação da quitação do débito - Precedentes desta E. Corte e desta E . Câmara – R. Sentença mantida – Recurso não provido.
RECURSO DO AUTOR - Pretensão de que seja adotado como o termo inicial dos juros moratórios a data da propositura da ação, sob a assertiva de que se trata de mora
ex

re
- Possibilidade - Saldo devedor apurado em relação ao contrato bancário - Art. 397, caput, CC - Mora
ex

re
- Tratando-se o débito de dívida positiva e líquida, com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento de cada obrigação - No caso, a incidência deve ocorrer desde a distribuição da ação, pois já havia sido realizada a atualização até então – Precedentes do STJ, desta Câmara e Tribunal - Sentença reformada - Recurso provido . SUCUMBÊNCIA – Majorada. DISPOSITIVO – Recurso do réu não provido e recurso do autor provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1002822-73.2021 .8.26.0368 Monte Alto, Relator.:
Achile

Alesina
, Data de Julgamento: 06/05/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024)
g. n.

Portanto, uma vez caracterizado o inadimplemento em data certa, prescinde de qualquer notificação ou interpelação para a constituição em mora, pois disto já tinha plena ciência o devedor.

O entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que os juros de mora incidem desde o primeiro dia seguinte ao vencimento da obrigação líquida, independentemente de ter ou não ocorrido o ajuizamento da ação de cobrança.

Insta ressaltar, contudo, que no presente caso os juros de mora vinham sendo computados pela instituição financeira credora até a data do ajuizamento, consoante planilha de cálculo dos valores devidos.

Por conseguinte, a reforma deve alcançar os encargos moratórios apenas a partir da propositura da demanda, evitando-se dupla incidência.

À luz dessas razões técnico-jurídicas, deve ser provido o recurso para determinar a incidência dos juros de mora desde a data do ajuizamento
.

Considerando o provimento do recurso, não há se falar em arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência recursais, com fulcro no art. 85
§§11 e 12 do art. 85 do CPC
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para
determinar a incidência dos juros de mora desde a data do ajuizamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025